Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703962-03.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: GECIENE GOMES DE ALMEIDA, LUCINEIDE PEREIRA DE SANTANA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, à ID 21435309, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por GECIENE GOMES DE ALMEIDA e LUCINEIDE PEREIRA DE SANTANA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Suprema Corte de Justiça. O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 23515376), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014